Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723537-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME APELADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, LUIZA MACEDO AVELAR D E C I S Ã O Ponto controvertida - Necessidade de preclusão - Determina Suspensão por Prejudicialidade Externa. A análise do presente recurso passa pela preclusão dos Agravos de Instrumento no. 0733969-90.2023.8.07.0000 e 0731629-76.2023.8.07.0000, ante a prejudicialidade externa Isso porque, nos autos daqueles recursos restou definido o ponto controverso: "se a adjudicação foi realizada por preço vil considerando-se o laudo de avaliação precluso". Assim, tendo em vista a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo até a deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe a diligente Secretaria da Oitava Turma Cível a tramitação dos Agravos de Instrumento no. 0733969-90.2023.8.07.0000 e 0731629-76.2023.8.07.0000. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator